Tribunal: TJDFT
Processo: 0726101-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE VALORES. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS.
1. Conforme posicionamento do STJ, a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos (CPC 833 X), não é aplicável, em regra, às pessoas jurídicas.
2. Inexistindo demonstração de qualquer motivo legal que justifique eventual desbloqueio dos valores penhorados, deve ser mantida a constrição.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.